Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INTEGRANTE DE GLEBA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há ressarcimento por danos materiais pela demolição do imóvel se ficou expressamente consignado no contrato havido entre as partes as condições do lote: não regularizado, sem documentação e inserido em uma gleba maior.
2. Imprescindível para a caracterização do dano moral a presença do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade.
3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
5. Recurso não provido.